Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE CANCELAR O CONTRATO E DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS. DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se em 26/3/2013 as partes celebraram acordo judicial, no qual a instituição financeira assumiu a obrigação de cancelar o contrato de cartão de 5458 xxxx xxxx 1902, e declarar inexistentes todos e quaisquer débitos a ele vinculados, (ID 50200313), mostra-se abusiva a postura da empresa que ignora o acordo celebrado e mantém a cobrança de débito declarado inexistente (ID 50200332, pág. 7, 8, 9, ID 50200340).
2. Ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento e configura danos morais a conduta da empresa que desconsidera o acordo judicial e insiste na cobrança de dívidas há muito declaradas inexistentes, em clara violação à tranquilidade, ao bem-estar e ao direito do consumidor de não ser perturbado.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.